Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722541-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 25725878, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 26681748, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Outrossim, defiro o pedido de ID 25913691, formulado pelo ora agravante, devendo a Secretaria proceder às anotações necessárias quanto à habilitação do advogado RICARDO DE CASTRO COSTA, OAB/DF 28.436. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014